Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
A vítima informa que o apelante foi proibido de se aproximar dela. Não obstante, em 14.2.22, por volta de 10 horas e 20 minutos, estava no quintal de sua casa e viu o apelante, no interior do veículo Ford/Ranger, estacionado em frente à sua casa. Ao visualizar a vítima, o apelante saiu do local (IDs 32733390/2). Na ação que tramitou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF (autos 0701972-67.2020.8.07.0009), a prisão preventiva do apelante foi substituída, em 2.4.20, por medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias, com proibição de o apelante se aproximar a menos de 200 metros da residência de sua ex-companheira (namorada da vítima à época dos fatos) (ID 80909806, ação originária). Posteriormente, houve desmembramento do feito e o envio de cópia integral dos autos ao Tribunal do Júri de Samambaia/DF, para a apuração dos crimes de tentativa de homicídio e ameaça praticados contra a vítima - essa ação penal (ID 80909879, ação originária). A proibição de se aproximar da ex-companheira, fixada como condição para a monitoração eletrônica, o foi nos autos da outra ação penal e com prazo de duração determinado, que já se esgotou. Não há, nos autos, informação de que deferida medida protetiva em favor da vítima, que impedisse o apelante de se aproximar dela. Nada a prover, portanto, quanto à petição da vítima. Aguarde-se a sessão de julgamento, designada para 17.2.22. Intime-se.